Tribunal: TJSP
Processo: 0092016-27.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RECEPTAÇÃO – pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – não acolhimento – réu reincidente em crime patrimonial – recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0092016-27.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MICHEL
DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0092016-27.2017.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0092016-27.2017.8.26.0050
Comarca de São Paulo
3o Vara Criminal
Apelante: Michel de Jesus
Apelado: Ministério Público
Voto no 26346
RECEPTAÇÃO
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
POR
RESTRITIVA
DE
DIREITOS

NÃO
ACOLHIMENTO RÉU REINCIDENTE EM CRIME
PATRIMONIAL RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Michel de
Jesus contra a r. sentença de fls. 199/204, que o condenou pela
prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal,
impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 01 ano de reclusão,
a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além do
pagamento de 10 dias-multa.
Inconformado, recorre (fls. 212/216), pleiteando
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos.
Recurso
devidamente
contrarrazoado
(fls.
221/225).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo não provimento do apelo (fls. 235/237).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 01/02), no dia
09 de outubro de 2017, na Avenida Aricanduva, no 6049, Cidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0092016-27.2017.8.26.0050 -Voto no
3
Líder, cidade e comarca de São Paulo, Michel de Jesus conduzia,
em proveito próprio e/ou alheio, o veículo Fiat/Uno, placas
AIE-7894/Ribeirão Pires SP, de propriedade da vítima Valdir de
Jesus Souza, sabendo se tratar de produto de crime
A
materialidade
delitiva
encontra-se
evidenciada diante dos seguintes elementos probatórios: auto de
prisão em flagrante (fl. 05), boletim de ocorrência (fls. 11/14), auto
de exibição e apreensão (fls. 15/16), laudos periciais e demais
elementos probatórios constantes nos autos.
A
autoria,
de
igual
modo,
restou
suficientemente comprovada pela prova oral, incluindo a
confissão do acusado, tanto que a defesa não se insurge contra o
mérito da condenação.
Passo, então, a analisar a dosimetria.
Na primeira fase, as penas foram fixadas no
mínimo legal, 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa,
vez que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis.
Na segunda fase, a atenuante da confissão foi
compensada com a agravante da reincidência (processo no
0003448-82.2015, fls. 109/110).
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e
de diminuição, a reprimenda foi tornada definitiva.
DO REGIME INICIAL PRISIONAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0092016-27.2017.8.26.0050 -Voto no
4
O quantum de pena privativa de liberdade
imposta (inferior a 04 anos), observada a natureza do crime em
estudo (receptação de veículo), em contraponto com a nota de
reincidência (fls. 109/110), indicam a modalidade prisional
intermediária como proporcional ao grau de reprovabilidade da
conduta perpetrada.
Ao contrário do alegado pela defesa, a
reincidência, ainda que não específica, impede a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Ostentando o réu condenação definitiva pelo
crime de roubo majorado, indício razoável de sua dedicação a
atividades criminosas (especialmente em crimes patrimoniais),
inviável a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, que não se mostra adequada em face da
personalidade desviada, nos termos do artigo 44, inciso III, do
Código Penal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Na origem, oportunamente, serão adotadas as
providências para o cumprimento da pena imposta.
AMARO THOMÉ
Relator